Tribunal: TJSP
Processo: 1012909-14.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. PLEITO DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM RAZÃO DA DESVALORIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A análise dos elementos trazidos aos autos não permite reconhecer a desvalorização do bem em decorrência dos alegados vícios. A

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. PLEITO DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM RAZÃO DA DESVALORIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A análise dos elementos trazidos aos autos não permite reconhecer a desvalorização do bem em decorrência dos alegados vícios. A falta da demonstração do fato constitutivo do direito do autor leva necessariamente ao reconhecimento da improcedência do pedido, pois desatendido o ônus probatório que sobre ele recaía. 2. O autor adquiriu veículo novo e por ele pagou preço elevado; tinha a expectativa de desfrutá-lo adequadamente, mas não conseguiu, isto em razão dos seguidos problemas de ordem mecânica apresentados, e que não foram solucionados a contento. Na hipótese específica, está configurada a lesão extrapatrimonial, que justifica o acolhimento do pleito de reparação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000191466
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012909-14.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante MARCOS VINICIUS
PERDIGÃO, são apelados FORD MOTOR COMPANY BRASIL e DISBAUTO DISTRIBUIDORA DE
BAURU DE AUTMÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E AIRTON PINHEIRO DE CASTRO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1012909-14.2018.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44780 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1012909-14.2018.8.26.0071
Comarca:BAURU 1a Vara Cível
Juiz: Marcelo Andrade Moreira
Apelante: Marcos Vinicius Perdigão
Apelados: FORD MOTOR COMPANY BRASIL e Disbauto Distribuidora de Bauru de
Autmóveis Ltda.
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO.
PLEITO DE RESSARCIMENTO DE DANOS EM RAZÃO DA
DESVALORIZAÇÃO
DO
BEM.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE. 1. A análise dos elementos trazidos aos
autos não permite reconhecer a desvalorização do bem em
decorrência dos alegados vícios. A falta da demonstração do fato
constitutivo do direito do autor leva necessariamente ao
reconhecimento da improcedência do pedido, pois desatendido o
ônus probatório que sobre ele recaía. 2. O autor adquiriu veículo
novo e por ele pagou preço elevado; tinha a expectativa de
desfrutá-lo adequadamente, mas não conseguiu, isto em razão
dos seguidos problemas de ordem mecânica apresentados, e que
não foram solucionados a contento. Na hipótese específica, está
configurada
a
lesão
extrapatrimonial,
que
justifica
o
acolhimento do pleito de reparação.
Voto no 44.780
Visto.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais proposta por MARCUS VINICIUS PERDIGÃO em face de FORD
MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. e DISBAUTO DISTRIBUIDORA
BAURU DE AUTOMÓVEIS LTDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1012909-14.2018.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44780 - 3 -
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente a
pretensão, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e
dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, “sendo devido
o equivalente a 50% deste valor para cada ré” (fl. 330).
Seguiu-se a oposição de embargos de declaração, que foram
rejeitados.
Inconformado, apela o vencido pleiteando, inicialmente, a
concessão do benefício da gratuidade judicial. Além disso, pretende a
inversão do ônus da prova, “tendo em vista que as provas relativas às
passagens em concessionárias, para revisões e reparos, serem de muito
mais fácil produção por parte das Rés” (fl. 370). Por fim, sustenta que o
“problema na transmissão 'powershit' do automóvel era, 'congênito' (...) não
sendo (...) sanado” (fl. 377), o que lhe acarretou prejuízo material e moral,
decorrente da sua desvalorização.
Recurso tempestivo, bem processado e respondido pela
corré Ford, com formulação de matéria preliminar.
Indeferido o requerimento de gratuidade judicial e fixado
prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, houve a
efetiva regularização (fls. 441 e 450/452).
É o relatório.
2. Inicialmente, impõe-se rejeitar a alegação voltada ao não
conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade.
Em suas razões recursais, o demandante cuidou de
questionar os fundamentos da decisão, procurando demonstrar o seu
desacerto. É o que basta para se reconhecer que foi suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1012909-14.2018.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44780 - 4 -
atendido o mencionado princípio, não havendo razão para falar em vício de
forma.
Superado esse ponto, resta a análise da matéria de fundo.
Segundo a petição inicial, em 2 de março de 2016, o autor
adquiriu da corré Disbauto um veículo zero quilometro, da marca Ford,
modelo Focus Sedan 2.0, ano 2016, pelo valor de R$ 86.000,00, financiado
pelo Banco Bradesco. Ocorre que, “já na primeira semana (...) foi
surpreendido com uma trepidação e um forte barulho no câmbio, bem como
oscilação brusca e repentina fazendo com que o veículo aumentasse sua
velocidade em relação à empregada (...) ou quando parado no semáforo,
era projetado repentinamente para frente, quase ocasionando colisão com o
veículo parado a frente ou o atropelamento dos transeuntes e por fim se
desligando” (fls. 6/7). Comunicado o problema à loja vendedora, foi-lhe
informado que deveria ocorrer a troca da “ruela da caixa de direção” (fl. 7).
Em 20 de maio de 2016, tendo em vista a demora na solução do caso,
encaminhou notificação à concessionária noticiando os problemas e
solicitando fossem providenciadas as peças de reposição necessária. Os
componentes foram disponibilizados em junho de 2016, ou seja, após
quase três meses da aquisição do automóvel. Então, em 21 de junho de
2016, foi trocada a ruela da caixa de câmbio, dentre outras peças, descritas
na ordem de serviço no 108329. Todavia, o barulho e a trepidação no
câmbio continuaram. Efetuou reclamação junto à concessionária e trocaram
a caixa de câmbio do carro em 30 de junho de 2016, conforme ordem de
serviço no 108521.
Aproximadamente vinte dias após a troca da caixa de
câmbio, o barulho e a trepidação retornaram. Realizou várias queixas na
loja, sem, contudo, obter uma solução satisfatória. O problema, que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1012909-14.2018.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44780 - 5 -
intermitente, foi relatado na primeira revisão programada do veículo, no dia
2 de setembro de 2016, mas, segundo os mecânicos, o barulho seria
normal do carro, e, além disso, foram trocados filtro de óleo, filtro de
combustível e o “motorcraft”, de acordo com as ordens de serviço nos
110209 e 110210. Porém, os ruídos continuaram e aumentavam a cada dia.
Nesse meio tempo, o veículo ingressou novamente na concessionária, com
queixas sobre as trepidações na embreagem, conforme ordem de serviço no
119057. Na terceira revisão programada, realizada no dia 14 de novembro
de 2017, reclamou mais uma vez do barulho no câmbio e na suspensão
dianteira esquerda, de acordo com as ordens de serviço nos 120653 e
120668. Em 21 de novembro de 2017, precisou levar o veículo outra vez à
loja, visto que o ruído e a trepidação do câmbio continuavam. Na ocasião,
houve a troca da caixa de direção elétrica, removida e instalada novamente,
e do caster, conforme ordem de serviço no 120797.
Depois de todas as revisões ordinárias e extraordinárias, as
ocorrências passaram a ser mais frequentes, além de novos problemas,
inexistentes, o que trouxe inquestionável apreensão, uma vez que o veículo
fora adquirido novo (0 Km), além de continuar com a trepidação no câmbio
quando em movimento (problemas na transmissão/cambio/embreagem).
Não bastasse isso, quando tentou negociar o automóvel com a
concessionária Toyota, recebeu a resposta de que o bem “não tem valor
comercial no mercado, sendo que não teriam interesse em pegar o veículo
mesmo com quilometragem baixa” (fl. 10). Assim, cansado e desgastado,
deixou o carro à venda em um estacionamento. E, apesar de ter
desembolsado a quantia de R$ 86.000,00, acabou vendendo-o por R$
63.000,00, em razão dos defeitos não sanados. Daí a propositura da
presente ação, objetivando a condenação das rés ao pagamento de
indenização por danos materiais, “no valor de R$ 7.575,00, relativos à perda
na venda” (fl. 33), além da reparação pelos danos morais sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1012909-14.2018.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44780 - 6 -
A fabricante, ao se defender, disse que não estão presentes
os requisitos da verossimilhança, o que afasta a possibilidade de falar em
inversão do ônus da prova. Apontou, ainda, a ocorrência da decadência.
Além disso, sustentou a ausência de ato ilícito, pois, conforme a narrativa
do próprio autor, “o veículo apresentou problemas, mas tão logo fora
encaminhado ao Distribuidor fora reparado e lhe entregue em perfeitas
condições de uso” (fl. 131). Destacou que não houve comprovação de que a
venda do automóvel foi motivada por um suposto vício de fabricação não
reparado, nem mesmo que houve a alegada desvalorização por vício de
fabricação. Impugnou o pedido de reparação por danos materiais,
salientando que “a venda do veículo em preço menor que o de mercado
decorre da desvalorização corriqueira (...) e jamais poderá ser atribuída à
existência de vícios não sanados” (fl. 142). Por fim, alegou a inexistência de
danos morais.
A corré Disbauto, por sua vez, afirmou ser parte ilegítima.
Prosseguiu, asseverando que “a pretensão de ressarcimento de dano
material não tem qualquer guarida jurídica, uma vez que o autor negociou o
veículo com terceiro sem qualquer participação das rés, e de livre e
espontânea vontade”, e ressaltou que “os valores de mercado de veículo
flutuam de acordo com o próprio mercado, economia e outras variáveis que
influenciam no valor de venda” (fl. 191). Além disso, ponderou que todos os
problemas
reclamados
foram
devidamente
reparados,
inclusive
embreagem. Por derradeiro, refutou o pedido de dano moral.
A r. sentença concluiu pela improcedência da pretensão.
A prova produzida ficou restrita à apresentação de
documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1012909-14.2018.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44780 - 7 -
A primeira conclusão que se alcança, diante da prova
documental, é a de que o demandante não conseguiu demonstrar a
existência de problemas em seu carro, para embasar a alegação de
desvalorização. Põe-se em evidência os seguintes registros, constantes de
ordens de serviços após a aquisição:
a) em 21 de junho de 2016, quase quatro meses após a
compra, consta reclamação de ruídos na suspensão dianteira e na parte
dianteira externa, com a realização de troca de porca, parafuso e arruela
(OS 108239 fl. 44);
b) em 30 de junho de 2016, com anotação da mesma queixa,
houve troca da caixa de direção elétrica e hidráulica e convergência nas
rodas dianteiras (OS 108521 fl. 45);
c) em 2 de setembro de 2016, consta a primeira revisão com
reclamação de “barulho na caixa” (OS 110209 e 110210 fls. 46/47);
d) em 19 de janeiro de 2017, consta a segunda revisão (OS
113526 fl. 48);
e) em 18 de setembro de 2017, com reclamação de
embreagem trepidando, houve a realização de “diagnóstico” (OS 119057 fl.
49);
f) em 14 de novembro de 2017, com queixa de barulho na
dianteira, consta a revisão de 24 meses ou 20.000 quilometros (OS 120653 fl.
50);
g) em 14 de novembro de 2017, com reclamação de barulho
na suspensão dianteira esquerda, consta a substituição do amortecedor (OS
120668 fls. 51/52);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1012909-14.2018.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44780 - 8 -
h) em 21 de novembro de 2017, com queixa de vibração e
tranco na troca de marchas, consta a troca do jogo de embreagem e
excessive transmission clutch shudder dp (OS 120798 fl. 53);
i) em 21 de novembro de 2017, com reclamação de barulho
na suspensão dianteira, houve remoção e instalação da caixa de direção
(OS 120797 fl. 54);
j) em 20 de março de 2018, com queixa de barulho de batida
na dianteira e ruídos/rangidos na parte dianteira externa (OS 124018 fl. 55).
Fixada essa premissa, verifica-se que o autor, que adquiriu o
veículo por R$ 86.000,00, realizou a sua venda por R$ 63.000,00, depois de
mais de dois anos de uso. Não há evidência de que tenha suportado
prejuízo nessa venda, pois não trouxe aos autos qualquer indício de que o
bem teria sofrido maior desvalorização por causa dos problemas.
Como observou o r. Juízo:
“... a desvalorização de veículos com o decorrer do tempo é
fato normal e absolutamente previsível, inerente a essa espécie de
bem, especialmente, em se tratando de estacionamento de veículo que
compra o bem para revenda.
(...) tem-se que o negócio não foi substancialmente
desfavorável, eis que o autor alcançou valor de venda com defasagem
de cerca de 10% do montante considerado como médio, através da
tabela FIPE. E é notório que venda para empresa que buscará a
revenda resulta em índice de redução, de regra, igual ou superior
àquele suportado pelo demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1012909-14.2018.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44780 - 9 -
Ademais, não logrou êxito em comprovar que a venda do
veículo tenha ocorrido em razão de vício de fabricação ou que o
mesmo tenha se tornado impróprio ao uso, eis que se verifica, em
verdade, que a alienação se deu por sua livre e espontânea vontade.”
(fls. 328/329).
Apesar de todo o esforço de argumentação do apelante, a
verdade é que ele não conseguiu demonstrar a efetiva ocorrência da
alegada desvalorização em virtude dos problemas do veículo.
Resta a questão relacionada ao dano moral.
Quem adquire um veículo novo, tem a expectativa de
desfrutar do conforto e da comodidade oferecidos, sobretudo diante do
elevado valor, que faz pressupor tratar-se de um bem de qualidade
superior. Espera o consumidor, por óbvio, alcançar tranquilidade e
segurança com a utilização do produto.
Entretanto, o que efetivamente ocorreu foi a intranquilidade,
o desassossego, o verdadeiro padecimento, como resultado dos problemas
apresentados pelo veículo, o que gerou a necessidade de levá-lo à oficina
da concessionária, visando alcançar a solução, que não se fazia presente.
A documentação apresentada pelo autor é suficientemente
esclarecedora no sentido de que, no período de dois anos, o veículo foi
apresentado à concessionária em nove oportunidades, e sempre se repetia
a indicação do mesmo tipo de problema, a evidenciar a insatisfação do
consumidor com o produto, tanto que se viu motivado a realizar a sua
venda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1012909-14.2018.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44780 - 10 -
Bem se sabe que não caracteriza dano moral a situação de
mero transtorno. Entretanto, o fato noticiado nestes autos permite
reconhecer que o demandante viveu algo muito mais grave do que isso. Foi
quebrada a sua expectativa de bem desfrutar do produto, cujo
funcionamento gerou um estado de incerteza e desconfiança quanto às
condições de segurança do veículo, problemas que jamais poderiam existir
num produto novo e de valor considerável.
Há suficiente embasamento probatório para afirmar que, no
caso concreto, restou configurada a lesão extrapatrimonial, de modo a
justificar o acolhimento do pedido de reparação.
Portanto, inegável é o direito à indenização, restando apenas
discutir o seu montante.
Na fixação do dano moral, recomenda a doutrina que o juiz
atente para as condições das partes, de modo a possibilitar, de forma
equilibrada, uma compensação razoável pelo sofrimento havido e, ao
mesmo tempo, também traduzir uma sanção ao ofensor, tendo em vista
especialmente o grau da culpa, de modo a influenciá-lo a não mais repetir o
comportamento.
Vale lembrar, segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves
que “em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo
grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau da culpa também
é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e
repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à
vítima” 1.
Além disso, observa Carlos Alberto Bittar:
1 - "Responsabilidade Civil", no 94.5, pág. 414, 6a ed., Saraiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1012909-14.2018.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44780 - 11 -
“A indenização por danos morais deve traduzir-se em
montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que
se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo
advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com
o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo,
no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta
da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois,
ser
quantia
economicamente
significativa,
em
razão
das
potencialidades do patrimônio do lesante.” 2
A partir dessas considerações, reputa-se razoável o
montante de R$ 12.000,00, que se reconhece como o que melhor atende a
esse critério, valor a ser corrigido a partir deste julgamento (STJ, Súmula
362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
(artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil).
Enfim, comporta parcial acolhimento o inconformismo, em
virtude do que se impõe julgar parcialmente procedente o pedido, com a
condenação das rés ao pagamento da indenização por dano moral, no valor
de R$ 12.000,00, a ser corrigido a partir deste julgamento e acrescido de
juros de mora a contar da citação.
Diante da sucumbência recíproca, caberá às partes, na
proporção de 50%, o pagamento das despesas processuais. A verba
honorária é arbitrada em 12% sobre o valor atualizado da causa, cabendo
ao autor o pagamento de metade em favor dos patronos das rés, ao passo
que as demandadas pagarão a outra metade em benefício dos patronos do
demandante.
2 - "Reparação Civil por Danos Morais", pág. 220, 2a ed., RT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1012909-14.2018.8.26.0071 – Bauru – VOTO No 44780 - 12 -
3. Ante o exposto, e nesses termos, dou parcial provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator